Tribunal: TJSP
Processo: 2032561-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de indevido prejulgamento e supressão de Instância – Afastamento – As peculiaridades do caso concreto, a análise dos ditos "pressupostos de cabimento da tutela de urgência" passava – obrigatoriamente – pela análise da eventual extensão do alegado vício formal, porquanto este fora razão principal para prolação da decisão recorrida – Alegação de ocorrência

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de indevido prejulgamento e supressão de Instância – Afastamento – As peculiaridades do caso concreto, a análise dos ditos "pressupostos de cabimento da tutela de urgência" passava – obrigatoriamente – pela análise da eventual extensão do alegado vício formal, porquanto este fora razão principal para prolação da decisão recorrida – Alegação de ocorrência da violação funcional prevista no artigo 36, inciso III, da LOMAN – Descabimento – Não houve manifestação sobre processo pendente de julgamento, fora dos autos, mas sim, efetiva prestação jurisdicional dentro dos autos próprios, com análise fático-jurídica da matéria posta para julgamento – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Mera discordância do resultado final do processo que, evidentemente, não pode resultar em impedimento funcional, sob pena de a distribuição ficar a cargo do bel prazer e querer dos patronos atuantes nos casos – Alegações em descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento da matéria – Inadmissibilidade – Imposição de multa – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Aplicação do art. 1.026, §2o, do CPC/2015 – Embargos rejeitados, com imposição de multa.